Tribunal: TRF3
Processo: 5012101-32.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
217/236)

5012101-32.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÓCIO FALECIDO NÃO CITADO.

1. No caso, o feito executivo foi ajuizado em 21/09/2011. O AR retornou negativo. Posteriormente, foi determinada a expedição do Mandado de Citação, Penhora e Avaliação do executado. Foi certificado pelo Oficial de Justiça que a empresa executada não se encontrava mais estabelecida no local (ID 3204449). Deste modo, a exequente pleiteou a inclusão dos sócios no polo passivo do feito (30/04/2013-ID 3204451). O pedido foi deferido (ID 3204451-págs. 4/5).

2. Diante do falecimento do sócio Luiz Carlos dos Santos, em 13 de outubro de 2015 (ID 3204451-pág. 42), a agravante requereu a alteração do polo passivo e a intimação na pessoa do cônjuge. Sobreveio a decisão agravada.

3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que só é admitido o redirecionamento do executivo fiscal contra o espólio ou sucessores d

Inteiro teor:
217/236)

5012101-32.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÓCIO FALECIDO NÃO CITADO.

1. No caso, o feito executivo foi ajuizado em 21/09/2011. O AR retornou negativo. Posteriormente, foi determinada a expedição do Mandado de Citação, Penhora e Avaliação do executado. Foi certificado pelo Oficial de Justiça que a empresa executada não se encontrava mais estabelecida no local (ID 3204449). Deste modo, a exequente pleiteou a inclusão dos sócios no polo passivo do feito (30/04/2013-ID 3204451). O pedido foi deferido (ID 3204451-págs. 4/5).

2. Diante do falecimento do sócio Luiz Carlos dos Santos, em 13 de outubro de 2015 (ID 3204451-pág. 42), a agravante requereu a alteração do polo passivo e a intimação na pessoa do cônjuge. Sobreveio a decisão agravada.

3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que só é admitido o redirecionamento do executivo fiscal contra o espólio ou sucessores do de cujus quando o falecimento do executado ocorreu após sua citação na demanda.

4. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012101-32.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

AGRAVADO: MTA - MINERACAO LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012101-32.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

AGRAVADO: MTA - MINERACAO LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Departamento Nacional de Produção Mineral -DNPM contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, em sede de execução fiscal, que indeferiu a inclusão do Espólio de Luiz Carlos dos Santos no polo passivo do feito.

Inconformada com a decisão, a parte agravante interpõe o presente recurso, aduzindo, em síntese, que não houve abertura de processo de inventário ou arrolamento judicial ou extra judicial. Assim, responde como executado, no presente processo, o espólio de LUIZ CARLOS DOS SANTOS, sendo o responsável legal, o seu administrador provisório.

Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012101-32.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

AGRAVADO: MTA - MINERACAO LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No caso, o feito executivo foi ajuizado em 21/09/2011. O AR retornou negativo. Posteriormente, foi determinada a expedição do Mandado de Citação, Penhora e Avaliação do executado. Foi certificado pelo Oficial de Justiça que a empresa executada não se encontrava mais estabelecida no local (ID 3204449).

Deste modo, a exequente pleiteou a inclusão dos sócios no polo passivo do feito (30/04/2013-ID 3204451). O pedido foi deferido (ID 3204451-págs. 4/5).

Diante do falecimento do sócio Luiz Carlos dos Santos, em 13 de outubro de 2015 (ID 3204451-pág. 42), a agravante requereu a alteração do polo passivo e a intimação na pessoa do cônjuge. Sobreveio a decisão agravada.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que só é admitido o redirecionamento do executivo fiscal contra o espólio ou sucessores do de cujus quando o falecimento do executado ocorreu após sua citação na demanda.

Nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA FISCAL APÓS O FALECIMENTO DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR OS HERDEIROS/ESPÓLIO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Este egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que somente se admite o redirecionamento do executivo fiscal contra o espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos.

2. Agravo Regimental desprovido."

(AgRg no AREsp 522.268/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 17/10/2014)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CDA EXPEDIDA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. NULIDADE. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES DE INFORMAR SOBRE O ÓBITO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E DE REGISTRAR A PARTILHA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda municipal faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário. Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda do título executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". Matéria já analisada inclusive sob a sistemática do art. 543-C do CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009). 3. O argumento sobre a obrigação dos sucessores de informar o Fisco acerca do falecimento do proprietário do imóvel, bem como de registrar a partilha, configura indevida inovação recursal, porquanto trazido a lume somente nas razões do presente recurso. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.

(STJ - AGARESP 201300992802, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:10/09/2013 ..DTPB:.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. ESPÓLIO. SÓCIO FALECIDO NÃO CITADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Observa-se das cópias dos autos que não houve citação do falecido Francisco Brasiliense Fusco Júnior, de modo que o redirecionamento para o espólio não é possível, segundo entendimento deste Tribunal Regional Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

2. Embargos de declaração desprovidos.(TRF-3a Região, 3a Turma, AI 00303711020094030000/SP, D.E. 12/02/2016, Relator: Desembargador Federal Antônio Cedenho)

AGRAVO. ARTIGO 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR. ARTIGO 185-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INVIABILIDADE. CO-EXECUTADO FALECIDO ANTES MESMO DA CITAÇÃO.

- O artigo 185-A do Código Tributário Nacional exige, para que seja deferida a medida, que a dívida seja tributária, seja o devedor devidamente citado e não apresente bens à penhora e não sejam encontrados bens penhoráveis.

- In casu, não foi decretada a indisponibilidade dos bens de Enzo Pinto, em virtude de que, consoante informado pela própria União, ele faleceu em 2006 e não foram localizados quaisquer processos de inventário ou ações cíveis em seu nome, nem bens de sua propriedade. Verifica-se que o requisito da citação não foi preenchido, à vista de que o aludido falecimento ocorreu em 2006 e o aviso de recebimento em nome do co-executado foi assinado posteriormente, em 3/6/2007. Assim, não há que se falar em violação ao artigo 8o da Lei no 6.830/1980 e ao inciso IV do artigo 600 da lei processual civil, que determinam que cabe ao executado garantir a execução e indicar bens, uma vez que ele faleceu antes mesmo de ser citado.

- Desse modo, não é possível o deferimento da medida pleiteada, o que justifica a manutenção da decisão recorrida.

- Agravo desprovido.(TRF-3a Região, 4a Turma, AGRAVO (REGIMENTAL/LEGAL) AI No 00172561420124030000/SP, D.E. 13/02/2012, Relator: Desembargador Federal André Nabarrete).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÓCIO FALECIDO NÃO CITADO.

1. No caso, o feito executivo foi ajuizado em 21/09/2011. O AR retornou negativo. Posteriormente, foi determinada a expedição do Mandado de Citação, Penhora e Avaliação do executado. Foi certificado pelo Oficial de Justiça que a empresa executada não se encontrava mais estabelecida no local (ID 3204449). Deste modo, a exequente pleiteou a inclusão dos sócios no polo passivo do feito (30/04/2013-ID 3204451). O pedido foi deferido (ID 3204451-págs. 4/5).

2. Diante do falecimento do sócio Luiz Carlos dos Santos, em 13 de outubro de 2015 (ID 3204451-pág. 42), a agravante requereu a alteração do polo passivo e a intimação na pessoa do cônjuge. Sobreveio a decisão agravada.

3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que só é admitido o redirecionamento do executivo fiscal contra o espólio ou sucessores do de cujus quando o falecimento do executado ocorreu após sua citação na demanda.

4. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.